Tribunal: CARF
Processo: 11080.908868/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
11080.908868/2008­99
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.614 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA ­ IRPJ
Recorrente
UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVIÇOS MÉDICOS
DE URGÊNCIA LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/2004 a 31/12/2004
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício dos PER/DCOMP
apresentados, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido.
Vencido o conselheiro Sérgio Abelson, que lhe negou provimento.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908868/2008-99
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10­39.739, da 5a Turma
da DRJ/POA, que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP.
Segue o relatório:
A manifestação de inconformidade foi apresentada pela contribuinte em
23/09/08 contra o despacho decisório da DRF em Porto Alegre (DRF/POA) que não
homologou os PER/DCOMP conforme a tabela abaixo:

O direito creditório necessário para as compensações pleiteadas pela
contribuinte é de R$ 34.121,12, que representa o valor do litígio.
O despacho decisório da DRF/POA foi emitido em 26/08/08 (fl. 31) 1 com
ciência da contribuinte em 01/09/08 (fl. 279).
O despacho decisório assinalou inconsistência entre o saldo negativo de R$
34.160,55, informado no PER/DCOMP no 25386.52024.160307.1.7.022286 (PER/
DCOMP com demonstrativo do direito creditório), e de R$ 18.836,53 declarado pela
mesma na DIPJ/2005 (ano­calendário 2004). Por isso, não foram homologadas as
seis compensações pleiteadas pela contribuinte.
A ora recorrente argumentou que:
1) Cometeu erros formais (“equívocos”) no preenchimento de cada
PER/DCOMP (fl. 3) e da DIPJ (fl. 4), sendo que esta foi retificada.
2) Os créditos pleiteados tiveram origem no IRRF de aplicações financeiras
relativo aos períodos de apuração dos anos de 2003 e 2004.
3) O direito creditório estaria comprovado pelas declarações de IRPJ dos
exercícios de 2004 e de 2005.
4) Em 2003, teria apurado um saldo negativo de R$ 36.612,83, que utilizou
para compensar tributos devidos em fevereiro/2004, fevereiro/2005, abril/2005 e
fevereiro/2006. Em 2004, idêntica situação teria ocorrido, somente que a DIPJ teria
sido retificada para informar o valor correto apurado de R$ 23.457,41, que utilizou
para compensar tributos devidos em abril, maio, junho e julho de 2005.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.908868/2008­99
Acórdão n.o 1001­001.614
S1­C0T1
Fl. 3

3
5) Não teria conseguido retificar os PER/DCOMP não homologados
posteriormente ao despacho decisório. Indica os procedimentos para a correção dos
erros cometidos em cada um deles na manifestação de inconformidade.
Por sua vez, a DRJ decidiu:
A contribuinte admite que se equivocou no preenchimento de todos os seis
PER/DCOMP não homologados, os quais pleiteia agora que sejam retificados,
no âmbito da manifestação de inconformidade.
Em duas oportunidades, a contribuinte poderia, por iniciativa própria, ter
retificado os PER/DCOMP já que foi intimada pelo fisco para regularizar o
problema. Na primeira ocasião, através da intimação emitida em 28/09/07 com
ciência da contribuinte em 10/10/07 (fls. 281 e 282). Na segunda oportunidade,
através da intimação emitida em 29/02/08 com ciência da contribuinte em 11/03/08
(fls. 283 e 284). Não há, no processo, referência de que a contribuinte tenha tomado
qualquer providência para sanar as irregularidades apontadas nas duas intimações.
A contribuinte pretende, através da manifestação de inconformidade, que
sejam retificados todos os 6 PER/DCOMP não homologados no despacho decisório.
A manifestação de inconformidade não é o instrumento adequado para
retificar PER/DCOMP. Conforme disciplinado na Instrução Normativa RFB no
900/08.
...
Portanto, como o litígio originou­se da não homologação dos PER/ DCOMP
enumerados no despacho decisório proferido pela DRF/POA, o julgamento deve
limitar­se a análise dos mesmos e não de outro conjunto de PER/DCOMP retificados
posteriormente ao despacho
Cientificada em 30/07/2012 (fl 300), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 28/08/2012 (fl. 302).
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu
conheço.
Em seu recurso voluntário, a recorrente reafirma os argumentos apresentados
em sua manifestação de inconformidade e acrescenta:
1.
A recorrente pretendeu realizar compensações por meio de
PER/DCOMP, em relação a saldo negativo de IRPJ do ano­calendário de 2004.
2.
Em face da não homologação das declarações de compensação,
justificadas pela suposta ausência de direito creditório, a recorrente aviou sua
manifestação de inconformidade, aduzindo ter de fato preenchido de forma
equivocada as DCOMPs.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
3.
Decisão sobreveio julgando parcialmente procedente a manifestação,
entendendo que:
a)
não pode ser conhecido pedido de "retificação de PER/DCOMP" em
âmbito administrativo, na fase de julgamento da manifestação;
b)
o julgamento limita­se às DCOMPs não homologadas no Despacho
Decisório e
c)
reconhece o direito creditório de R$ 23.457,41.
5.
A decisão recorrida limita­se em julgar "DCOMPs não homologadas" e
deixa de emitir juízo de valor sobre as "6 DCOMPs" que deram origem a todo o
pedido de compensação.
6.
O fato é que há um saldo negativo apurado pela contribuinte na sua
DIPJ e que o referido saldo constitui direito creditório.
7.
E esse direito creditório foi explicitado na manifestação de
inconformidade, confessando a contribuinte os equívocos no preenchimento das
DCOMPs.
8.
A requerente solicitou a compensação de saldo negativo de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), que foi indeferido, consoante já mencionado, em face
da divergência de informação contida na Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (DIPJ) com aquela informada nos pedidos de compensações realizados
(PER/DCOMP).
10.
A decisão aduz não ser possível o pedido de retificação de
PER/DCOMP no âmbito do processo administrativo.
...
12.
O que pretendeu a recorrente com sua manifestação de inconformidade,
e agora pretende com o recurso, é o aproveitamento de todo o seu crédito, o qual foi
comprovado com a documentação juntada com a defesa:
a)
planilha demonstrativa dos créditos e suas compensações;
b)
planilha de atualização dos créditos com base na taxa Selic;
c)
exemplos de Declarações de Compensação (Per/Dcomp) elaboradas
para composição dos saldos e
d)
cópia da DIPJ dos exercícios de 2004 e 2005 (retificada), além dos
documentos que atestam a legitimidade do outorgante, bem como procuração.
13.
A decisão concorda com a compensação de R$ 23.457,41, deixando de
homologar R$ 10.663,71.
14.
O total postulado foi de R$ 34.121,12!
15.
A insurgência da recorrente radica­se na seguinte premissa:
a)
a decisão afasta do julgamento as DCOMPs retificadas posteriormente
ao Despacho Decisório;
b)
e julga a questão apenas considerando as transmissões originais de
DCOMPs.

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11080.908868/2008­99
Acórdão n.o 1001­001.614
S1­C0T1
Fl. 4

5
16.
Ao assim proceder, retira, sem base legal, direito creditório como se os
erros da recorrente, formais, no preenchimento de suas DCOMPs, fossem uma
espécie de sanção por ato ilícito, esbarrando no art. 3°, CTN.
17.
Está comprovado que as fontes retiveram valores superiores a R$
34.942,57 da recorrente. A decisão menciona isto na fl. 289!
18.
O valor total pretendido com as DCOMPs foi de R$ 34.121,12.
19.
Em face disto, não há porque se limitar o direito às compensações
quando há prova nos autos do direito pretendido.
Alega o princípio da verdade real requer que seja provido o recurso com base
nos documentos, homologando­se o integralmente, o direito creditório pleiteado.
Como se observa do relatório, a autoridade administrativa indeferiu
corretamente o pedido em linha com o que dispunha as normas administrativas, em vigor (IN
900/2008), porquanto não lhe cabe competência para julgar de maneira diferente à das normas
expedidas.
Entretanto, tanto na manifestação de inconformidade como no recurso
voluntário, o contribuinte formulou o pedido para fossem homologadas as compensações
pleiteadas mesmo havendo cometido erros de fato no preenchimento dos PER/DCOMP.
Em sede de manifestação de inconformidade, apresentou documentos
adicionais (repetidos em seu recurso voluntário), mas, que foram desconsiderados pela DRJ,
em seu voto, ao qual peço a devida vênia para repeti­lo (parcialmente):
Portanto, como o litígio originou­se da não homologação dos
PER/ DCOMP enumerados no despacho decisório proferido
pela DRF/POA, o julgamento deve limitar­se a análise dos
mesmos e não de outro conjunto de PER/DCOMP retificados
posteriormente ao despacho
É relevante ressaltar que a decisão recorrida indeferiu o primeiro pedido do
contribuinte, na parte que versa sobre a retificação do PER/DCOMP. Os órgãos julgadores,
como asseverado anteriormente, são incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural
de revisão de ofício do PER/DCOMP do contribuinte.
Aqui, entendo que deve­se levar em conta o princípio da verdade material,
denominado pela recorrente como verdade real, segundo o qual, as provas apresentadas devem
ser aceitas em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas,
no curso do Processo Administrativo Tributário, legitima o princípio da ampla defesa e do
contraditório.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento
da declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é de que
é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro, conforme Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Esta foi a linha adotada nos acórdãos 1301003.599 da 3aCâmara da
1aTurma Ordinária e 1401­004.022, da 1a Seção de Julgamento, 4a Câmara , 1a Turma
Ordinária.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
No entanto, é evidente que, ao desconsiderar os erros de preenchimento das
DCOMP, cometidos pela recorrente, com base na IN 900/2008, a DRJ não examinou o mérito.
Naturalmente, a Unidade de Origem também não o fez.
Não se pode esquecer, no entanto, o que dispõe o artigo 170, do Código
Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei).
É inegável que a autoridade administrativa tenha que examinar a liquidez e
certeza do crédito então pleiteado. No caso, não houve o exame desta liquidez posto que
desconsideradas as retificações das DCOMP.
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito, tendo em
vista o princípio da ampla defesa e do contraditório, e afastar o óbice de revisão de ofício dos
PER/DCOMP apresentados, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital